Tribunal: TJES
Processo: 0017705-77.2018.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017705-77.2018.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: KLEITON PERNES PENHA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. COMPROVADA A MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DECOTE DE QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o art. 413, CPP.

2. Os elementos existentes nos autos sustentam com suficiência a versão narrada na peça vestibular, situação que, em se tratando de procedimento do Tribunal do Júri, importa a conclusão em favor da sociedade, submetendo-se o réu a julgamento perante o juízo natural.

3. O Superior Tribunal de Justiça tem decido que “somente não será pronunciado o acusado, com mitigação ao postulado do in dubio pro societate, e até autorizada - de forma excepcional - sua absolvição sumária, quando induvidosa a ausência do animus necandi na conduta do agente; quando convencido o juiz quanto à incidência de causa descriminante prevista no art. 23 do CP; (...). (AgRg no AREsp 1909832/MA, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021), não sendo a hipótese dos autos.

4. O Superior Tribunal de Justiça tem decido que “
somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos
autos
, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri" (AgRg no REsp 1948352/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/11/2021)
.” (AgRg no AREsp n. 1.975.737/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022).

5. Não estando demonstrada, de plano, a presença de qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

6. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por KLEITON PERNES PENHA, em face da decisão proferida pela MM Juiz da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, na ação penal n.
0017705-77.2018.8.08.0035
,
pronunciou o réu, ora recorrente, imputando-lhe a conduta descrita no artigo 121, § 2°, I e IV do Código Penal.

Razões recursais apresentadas, nas quais objetiva a despronúncia do recorrente, por ausência de indícios de autoria. Subsidiariamente, pugna pelo decote das qualificadoras (art. 121, §2º, I e IV do CP).

Contrarrazões recursais devidamente ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Decisão mantendo integralmente os termos da pronúncia (art. 589 do CPP).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
KLEITON PERNES PENHA
, em face da decisão proferida pela MM Juiz da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, na ação penal n.
0017705-77.2018.8.08.0035
,
pronunciou o réu, ora recorrente, imputando-lhe a conduta descrita no artigo 121, § 2°, I e IV do Código Penal.

Razões recursais apresentadas, nas quais objetiva a despronúncia do recorrente, por ausência de indícios de autoria. Subsidiariamente, pugna pelo decote das qualificadoras (art. 121, §2º, I e IV do CP).

Contrarrazões recursais devidamente ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Decisão mantendo integralmente os termos da pronúncia (art. 589 do CPP).

Pois bem.

Consta da peça acusatória que, no dia 29 de maio de 2017, por volta das 16h30min, na Rua Elis Regina, em frente à casa n° 87, no bairro Ulisses Guimarães, no Município de Vila Velha/ES, o recorrente, em unidade de desígnios, com terceira pessoa (não identificada) e com intenção de matar, desferiu disparos de arma de fogo contra a vítima (Brendon Bueno Lima), integrante de facção rival, provocando-lhe a morte, motivado pela disputa pelo tráfico de drogas.

Rememorados os fatos, passo a análise das pretensões recursais.

I. DA TESE DE DESPRONÚNCIA:

Inicialmente, a Defesa objetiva a despronúncia do recorrente.

Sem razão à Defesa.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça tem decido que “somente não será pronunciado o acusado, com mitigação ao postulado do in dubio pro societate, e até autorizada - de forma excepcional - sua absolvição sumária, quando induvidosa a ausência do animus necandi na conduta do agente; quando convencido o juiz quanto à incidência de causa descriminante prevista no art. 23 do CP
; (...). (AgRg no AREsp 1909832/MA, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021),
não sendo a hipótese dos autos.

Ao analisar o caderno processual eletrônico, constato que a
materialidade
do delito se encontra evidenciada, notadamente pelo Boletim Unificado e pelo Laudo de Exame Cadavérico.

Do mesmo modo, depreende-se que os elementos colhidos nos autos apontam para
provável atuação do recorrente
para a prática do crime descrito na peça acusatória.

A testemunha sigilosa 02 narrou,
em juízo
, que o recorrente é o autor do homicídio praticado contra a vítima.

Veja-se:

(...). Que viu quando o acusado Kleiton chegou em uma moto e passou a conversar com a vítima; Que estava virada de costas para abrir o portão de sua casa quando ouviu cerca de 2 disparos; Que então se virou e viu a vítima caindo; Que a vítima estava em uma bicicleta; Que então viu o acusado Kleiton deixando o local na moto, indo em sentido contrário da casa da depoente; Que o acusado Kleiton estava sozinho na moto; Que pediu sigilo na delegacia quanto a sua identidade pois sabe que estava falando sobre pessoas perigosas; Que quando foi prestar seu depoimento, o prestou de forma tranquila; Que foi até a delegacia para conversar e dizer que estava sendo ameaçada; que na época estava sendo ameaçada pelos acusados e por outras pessoas, que são acusados em outros processos que a depoente é testemunha; ( ... ) que, depois que prestou seu depoimento, foi presa, e não foi mais ameaçada até hoje ... Que confirma seu depoimento prestado na delegacia constante do envelope sigiloso, referente à vítima Brendon... Que na cena do crime, somente estavam a vítima, Kleiton e um outro rapaz de bicicleta que a depoente não sabe quem é; (...).

O Delegado de Polícia Civil, Gianno Pizzani Trindade, que participou das investigações,
em juízo
, afirmou que o homicídio ocorreu no contexto do tráfico de drogas e que a supramencionada testemunha foi bem enfática quanto ao autor dos disparos que culminou na morte da vítima.

Confira-se:

Que perguntado com relação a testemunha sigilosa 02, que trouxe para os autos a participação do acusado Kleiton como executor, disse que a testemunha sigilosa presenciou tal fato; Que tal testemunha parecia conhecer o acusado Kleiton, pois durante o depoimento, o depoente perguntou se não se tratava do irmão do mesmo, de nome “Toron”, que é muito envolvido no tráfico, que tal testemunha disse que não; que disse que a pessoa que atirou foi o Kleiton; Que deu credibilidade ao que a testemunha falava, pois naquela mesma oportunidade, a testemunha foi ouvida acerca de vários homicídios ocorridos naquela região, homicídios inclusive que as investigações já haviam se fechado, e mesmo assim tudo o que a testemunha disse batia com as investigações.

Tais declarações estão em consonância com o depoimento prestado,
em juízo
, pelo PCES Fábio Augusto Pessoa Santos:

Que se recorda de uma testemunha sigilosa que foi até a delegacia prestar depoimento de um outro fato, mas como esse fato era do mesmo bairro, o delegado perguntou acerca do mesmo; Que tal testemunha colocou o acusado Kleiton na cena do crime como executor; que Kleiton quando foi ouvido, disse que estava na cena do crime, mas nega que tenha atirado.

O depoimento da testemunha Hervere da Silva Luz em nada contribuiu para o feito, já que se retratou em juízo, dizendo que havia prestado depoimento coagido pelo Delegado de Polícia.

A informante Samilly Gomes Lopes, namorada da vítima à época dos fatos, confirmou, em juízo, que Brendon atuava no tráfico de drogas do Bairro 23 e que estava correndo risco de morte.

Veja-se:

QUE BRENDON ATUAVA NO ERÁFICO DO BAIRRO 23 DE MAIO; QUE BRENDON TRAFICAVÁ PARA RODRIGO "BARÃO"; QUE BRENDON, ANTES DE RODRIGO "BARÃO" SER MORTO, CHEGOU NA CASA DA DECLARANTE DESESPERADO, DIZENDO QUE ESTAVA COM MEDO DE SER MORTO POR CAUSA DO ATAQUE QUE ELE HAVIA DADO NO BAIRRO ILHA DA CONCEIÇÃO, OCASIÃO EM QUE DUÀS CRIANÇAS FORAM ALVEJADAS.

A testemunha Leandro André da Silva Fagundes,
em juízo
, afirmou que estava na cena do crime com a vítima e o ora recorrente, atribuindo os disparados a uma terceira pessoa, que não sabe identificar.

Em
interrogatório judicial
, o recorrente negou os fatos. Porém, confirmou que estava na cena do crime, senão vejamos:

Que no dia dos fatos, estava parado em frente a casa de sua mãe, sentado em cima de uma moto, quando a vítima e Leandro chegaram de bicicleta; Que o interrogando ficou conversando com a vítima e Leandro; Que de repente, o interrogando visualizou um rapaz chegando a pé; Que quando viu a arma com tal rapaz, o interrogando e Leandro correram; que quando Brendon virou para correr, caiu; Que Brendon foi morto quase em frente a casa da mãe do interrogando; que não chegou a ver o rosto do executor; Que Leandro tem o apelido de "Famosinho"; Que estava sentado na moto quando conversava com a vítima e Leandro; Que confirma o que disse na delegacia às fis. 116 e verso, retificando apenas que viu apenas um rapaz chegando na cena do crime; Que somente ficou sabendo que foram dois rapazes que chegaram após conversar com Leandro; Que nega sua participação no fato criminoso que lhe foi imputado na denúncia. Que... nunca foi envolvido no tráfico de drogas; Que... é irmão de "Toron" e o mesmo possui envolvimento no tráfico de drogas do bairro Ulisses Guimarães; Que não sabe dizer se seu irmão traficava com algum dos acusados; Que somente sabe dizer que seu irmão é traficante; Que já ouviu dizer no bairro Ulisses Guimarães que a vítima era traficante de drogas; Que não se recorda da presença de Samuel e Luciano no momento dos fatos; Que não ouviu falar sobre o mando relacionado a morte de Brendon..."

Do mesmo modo, o corréu, Luciano Steffano Frois de Souza, em
interrogatório judicial
, negou os fatos, dizendo que não sabe de nada relacionado a esse homicídio.

Referido corréu, inclusive, foi impronunciado.

No caso dos autos, embora haja depoimentos divergentes quanto ao autor dos disparos,
verifico a presença de prova testemunhal a subsidiar a decisão de pronúncia, notadamente a declaração prestada, em juízo, pela testemunha sigilosa 02 e pelos Policiais Civis que atuaram na investigação,
o que elide, nesta fase processual, a possibilidade, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça supramencionado, de acolhimento da pretensão de despronúncia, devendo tal tese ser analisada e decidida pelo Conselho de Sentença.

Em outras palavras, havendo dúvida quanto a ocorrência de participação do recorrente no homicídio da vítima, impõe a submissão do crime imputado a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para tanto.

II. DA TESE DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS:

Na mesma linha de raciocínio, quanto a tese de decote das qualificadoras, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem decido que “
somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos,
sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri." (AgRg no REsp. 1948352/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/11/2021).” (AgRg no AREsp n. 1.975.737/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022).

Destarte, verifico a presença de elementos nos autos a subsidiar a decisão de pronúncia, notadamente quanto às qualificadoras,
em razão da suposta motivação do crime relacionada ao tráfico de drogas, bem como a forma em que a vítima foi surpreendida com os disparos de arma de fogo
, o que elide, nesta fase processual, a possibilidade, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça supramencionado, de acolhimento da pretensão recursal,
pois
não
está demonstrada, de plano, nos autos,
a presença de

qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos.

Confira-se: TJES, Classe: Apelação Criminal, 069190040597, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 02/02/2022, Data da Publicação no Diário: 16/02/2022; TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 035190180469, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022.

Desse modo, o momento não é de amplo revolvimento da matéria probatória. Sem atestar a efetiva participação do ora recorrente no homicídio, registre-se apenas que,
além de prova da materialidade, há
indícios
suficientes de autoria aptos a conduzirem o processo à fase do
iudicium causae
.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.